Tribunal: STM
Processo: 7000014-03.2022.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000014-03.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDOS: LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA E GUSTAVO FORNARI VANNI
ADVOGADOS: MARCELO OLIVEIRA DE MOURA (OAB/RS 59755), RICARDO FERREIRA
BREIER (OAB/RS 30165), AMANDA BITENCOURT TEIXEIRA BREIER (OAB/RS
114600), KAIELLE SAN MARTIN BAES (OAB/RS 112051) e ALESSANDRA CRISTIANE
DUTTEL GRUTZMACHER (OAB/RS 69049)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, indeferiu a presente Correição Parcial, por entender que a decisão
da Magistrada não importou em prejuízo ao devido processo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS VUYK DE AQUINO e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA deferiam o pedido de Correição Parcial do
Ministério Público Militar para declarar a nulidade da Decisão monocrática da
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 17 de
outubro de 2021, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000092-63.2020.7.03.0103,
e determinavam o regular prosseguimento do feito pelo Juízo de primeiro grau
com a observância do rito procedimental previsto no Código de Processo Penal
Militar, notadamente o art. 433 do referido Códex processual.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:52:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfe707b8
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REQUERENTE
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDOS:
LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA E GUSTAVO FORNARI VANNI.
ADVOGADOS:
Dr. RICARDO FERREIRA BREIER, Dra. ALESSANDRA C.D. GRÜTZMACHER, Dra.
AMANDA B. T. BREIOR, Dr. MARCELO OLIVEIRA DE MOURA E Dr. GUSTAVO
BRAUNER E Dra. KAIELLE SAN MARTIN BAES ERERA.

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 433 DO CPPM. SESSÃO DE JULGAMENTO E
SUSTENTAÇÃO ORAL. PRESCINDIBILIDADE. RÉU CIVIL. COMPETÊNCIA MONOCRÁRICA DO
JUIZ FEDERAL DA JMU. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Ressalvada a hipótese de demonstração de prejuízo à Acusação e/ou à Defesa, a
designação de sessão de julgamento e a consequente realização de sustentação oral não
se mostra imprescindível, em processo que envolva réu civil, cujo julgamento é da
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Correição Parcial conhecida e indeferida por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por
maioria, em indeferir a presente Correição Parcial por entender que a decisão da Magistrada não
importou em prejuízo ao devido processo legal.
Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Correição Parcial (CP) interposta pelo Ministério Público Militar (MPM), nos autos da Ação Penal
Militar (APM) nº 000092-63.2020.7.03.0103, em curso na 1ª Auditoria da 3ª CJM, na qual figuram como
acusados LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA e GUSTAVO FORNARI VANNI, incursos nas sanções do art. 251
do CPM (estelionato).

Nas razões da CP, o MPM requereu a cassação do despacho (APM, Evento 197) da Dra. NATASCHA
MALDONADO SEVER, Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, datado de
17/10/2021, que decidiu não designar a sessão para julgamento e, consequentemente, não oportunizou às
Partes o direito de sustentação oral, em afronta ao art. 431 e ao art. 435 do CPPM. O MPM requer seja
oportunizado às Partes o direito à sustentação oral (Evento 1).

Em contrarrazões, as Defesas constituídas pugnaram pelo desprovimento da Correição Parcial, sustentando,
em síntese, que, em sede de juízo monocrático, não se justificaria a designação de sessão de julgamento e a
realização de sustentação oral e que a decisão ora impugnada não importaria em prática de ilegalidade
(Evento 1, doc. 4 e 5).

Em sede de Juízo de retratação, a Juíza Federal Substituta da 1º Auditoria da 3º CJM, com fulcro no art. 520,
caput, do CPPM, invocando o princípio da instrumentalidade das formas, sustentou que "com a alteração da
competência para processamento e julgamento de civis pelo Juízo monocrático, extinguiu-se a
imprescindibilidade da sessão de julgamento, em que as partes apresentavam a ratificação de suas
alegações escritas ao Conselho", mantendo a decisão impugnada e, por consequência, determinou a

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:52:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfe707b8
remessa da CP a este Egrégio STM (Evento 1, doc. 6).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA, manifesta-se pelo indeferimento da CP (Evento 6).
É o Relatório.

VOTO

A presente CP é tempestiva e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecida.

De fato, o art. 433 do CPPM estabelece a realização de sustentação oral, por ocasião da sessão de
Julgamento, após o Juiz-Presidente determinar a leitura das principais peças do processo, in verbis:

Sustentação oral da acusação e defesa
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao
defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo
acordo manifestado entre eles.

No caso concreto, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, na fase do art. 428
do CPPM, proferiu a seguinte decisão, in verbis (Evento 1):

Considerando que se trata de réus civis e, portanto, de competência monocrática, de
forma que não haverá designação de sessão para julgamento, intime-se o MPM e a
defesa de Luís Claudio de Velleca e Lima da documentação juntada pela defesa de
Gustavo Fornari Vanni no evento 194, pelo prazo comum de 5 dias.
Após, nada sendo requerido, sigam os autos conclusos para sentença.

Contra tal decisão, foi interposta a presente CP.

O rito do procedimento ordinário, previsto no CPPM (Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969), foi
concebido, originariamente, para contemplar a hipótese de processos e de julgamentos pelos Conselhos de
Justiça, sob a égide do Escabinato, vez que não havia hipótese de julgamento monocrático pelo Juiz-Auditor.

Ocorre que, a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, o Juiz Federal da Justiça Militar, antes
denominado de Juiz-Auditor, passou a ter a competência, monocrática, para processar e julgar os
civis, por prática de crime militar, bem como os militares, "quando estes forem acusados com aqueles no
mesmo processo", conforme disciplina a redação do inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/1992:

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada
pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-
Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes
forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (Incluído pela Lei nº
13.774, de 2018)

A nova realidade imposta pela referida lei, no meu entender, autoriza o Juiz Federal da Justiça Militar a
deixar de realizar a audiência de julgamento e, consequentemente, dispensar as Alegações Orais, sem
prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

O Processo Penal é mais do que simplesmente um instrumento de concretização do direito material. O
Processo Penal é, também, um instrumento de proteção do jurisdicionado. Daí a razão de a Constituição da
República de 1988 ter albergado, expressamente, o Princípio do devido processo legal, nos termos do seu
art. 5º, inciso LIV.

A forma dos atos processuais penais atende à necessidade de assegurar, tanto a aplicação da Lei penal,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:52:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfe707b8
quanto a garantia do devido processo legal. Sua inobservância pode resultar, conforme o caso, máculas ao
Processo Penal, de diversas gradações, desde meras irregularidades até nulidades absolutas.

Nesse sentido, o sistema de nulidades desenhado, tanto pelo CPP (art. 499), quanto pelo CPPM (art. 563)
constitui um importante e fundamental instrumento para o reconhecimento e a consequente declaração de
nulidades de atos processuais.

Ocorre que há atos processuais que, ainda quando praticados em desacordo com os modelos legais
preestabelecidos, não resultam, necessariamente, em prejuízo às partes, o qual deve ser comprovado, para
o fim de se ver declarada a nulidade dos mencionados atos.

Trata-se das hipóteses de nulidades relativas, cujo prejuízo deve ser demonstrado e a nulidade arguida, em
regra, na primeira oportunidade que a parte prejudicada tem para se manifestar nos autos, sob pena de
convalidação do ato que se pretende ver invalidado.

Nesse sentido, vale ressaltar o axioma pas de nullité sans grief, que parece ter inspirado a norma do art. 499
do CPPM, segundo a qual, " Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa.".

Ressalta-se que a alínea "b" do art. 504 do CPPM estabelece que as nulidades ocorridas depois do prazo das
alegações escritas devem ser arguidas na fase do julgamento ou nas razões do recurso.

Há outras hipóteses de nulidades que podem ser arguidas a qualquer tempo, tanto em sede de recurso,
quanto por meio de habeas corpus e revisão criminal, ou mesmo de ofício pela autoridade judiciária.

Tais nulidades, denominadas de absolutas, nunca se convalidam, não havendo necessidade de comprovação
de prejuízo para serem declaradas. Exemplo de nulidade absoluta é a prática de ato processual por juiz
incompetente, impedido ou suspeito, bem como a ausência da citação válida, nos termos do inciso I, e
alínea "c", inciso III, todos do art. 500 do CPPM.

No caso concreto, sem menoscabo a entendimentos em contrário, entendo que a ausência das Alegações
Orais não caracteriza omissão de formalidade essencial do processo, ressaltando que, tanto os requeridos,
quanto a PGJM manifestaram-se pelo indeferimento da CP, valendo transcrever parte do Parecer daquele
órgão ministerial por bem expressar a necessidade de se compatibilizar o procedimento do CPPM à redação
do inciso I-B do art. 30 da Lei nº 8.457/1992, trazida pela Lei nº 13.774/2018:

"(...) na nossa ótica, os procedimentos no processo penal são muito importantes, pois
garantem efetividade aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido
processo legal, no entanto não são um fim em si mesmo e não são imutáveis, devendo
também ser compatibilizados com as novas mudanças legislativas, ou seja, com o
julgamento monocrático de civis pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União, a fim de
que o melhor procedimento seja aplicado ao caso, que, no nosso sentir, é a
prescindibilidade de sustentação oral para julgamento monocrático, pois, neste caso,
será apenas uma burocracia sem qualquer resultado útil para o processo, já que não
terá o condão de alterar o convencimento do Juiz federal da Justiça Militar da União. Não
bastasse, a adaptação do procedimento para julgamento monocrático de réus civis pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da União ainda encontra em consonância com os princípios
da eficiência (art. 37, caput, da CF/1988) e da duração razoável do processo (inciso
LXXVIII do art. 5º da CF/1988), com o escopo de evitar providências desnecessárias para
o caso concreto, motivo pelo qual tal adaptação é muito bem vinda."

Ademais, a PGJM faz referência a precedente do Supremo Tribunal Federal, em relação às alterações
trazidas pela EC nº 45/2004, no âmbito da Justiça Militar estadual, segundo o qual a regra do art. 433 do
CPPM restringir-se-ia ao julgamento perante os seus órgãos colegiados (Conselhos de Justiça):

"E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIALMI LITAR CONTRA
CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL ( CF, art. 125, § 5º, acrescido pela
EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO TOGADO - AUSÊNCIA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 28/03/2022 07:52:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21bfe707b8
DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL
REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL
PENAL COMUM ( CPPM, ART. 3º, "a") - LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO
DE ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO
JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE JUSTIÇA) - NÃO
COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUIZO À DEFESA DO RÉU - "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" -
PEDIDO INDEFERIDO." (STF, Habeas Corpus nº 93076, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda
Turma do STF, Julgamento em 26/8/2008 e Publicação DJE de 30/10/2014) (Grifos no original).

Nesse sentido, tenho manifestado o entendimento de que, ressalvada a hipótese de demonstração de
prejuízo à Acusação e/ou à Defesa, a designação de sessão de julgamento e a consequente realização de
sustentação oral não se mostra imprescindível, em processo que envolva réu civil, cujo julgamento é da
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, nos termos do inciso I-B do art. 30 da Lei nº
8.457/1992, trazida pela Lei nº 13.774/2018:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA INGRESSO CLANDESTINO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR.
SUSCITADA DE OFÍCIO. RELATORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM.
NULIDADE PROCESSUAL. CONTINGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. TESES DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. CARÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. SUPOSTAS
AMEAÇAS. FLAGRANTE FORJADO. COMPROVAÇÃO DOS DELITOS. CONDUTA DOLOSA. SUBSTITUIÇÃO
DE PENA. RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.
APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As inovações acrescidas à LOJMU - Lei de
Organização Judiciária da Justiça Militar da União -, pela Lei nº 13.774/2018, com a
sujeição de réu civil à jurisdição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar,
introduziram nova dinâmica aos julgamentos, à semelhança do que ocorre no Processo
Penal comum, desde que não desvirtue a índole do Processo Castrense. Nesse sentido,
tem prevalecido o entendimento na Corte de que a Sessão formal de julgamento,
inexistindo pleito de sustentação oral, reserva-se à jurisdição do Conselho de Justiça, no
qual os pronunciamentos orais são indispensáveis à formulação do juízo dos seus
membros. Rejeitada a preliminar de nulidade arguida de ofício pela Relatora, calcada na
inobservância do art. 433 do CPPM. Decisão por maioria. 2. Autoria e materialidade incontroversas
em face da prova testemunhal e documental. 3. A conduta do réu de transpor a cerca divisória
entre área pertencente ao Exército Brasileiro e a via pública, ingressando clandestinamente em
área sujeita à administração militar, para fins de armazenamento de significativo aparato de
substâncias entorpecentes e materiais para a sua comercialização, servindo a Unidade Militar de
verdadeiro depósito para indivíduo atuante no tráfico de entorpecentes, feriu, sobremaneira, a
regularidade e os princípios basilares das Forças Armadas. 4. Inexistem instrumentos hábeis a
demonstrar a alegada situação gravosa (ameaça) supostamente sofrida, sendo insuficientes meras
alegações desacompanhadas de provas. Não há qualquer contradição nos depoimentos
testemunhais, tendo o réu confessado a propriedade dos materiais, não sendo crível que, ao ser
abordado juntamente com outras 6 (seis) pessoas, tivesse sido o único ameaçado para admitir a
prática delitiva. 5. Insustentável o argumento de ter sido o flagrante forjado, à míngua de
elementos probatórios que sustentem ter havido fabricação de provas por parte dos policiais. 6. Por
se tratar de especial tutela penal, entendeu o legislador, por bem, não prever as sanções restritivas
de direito - tal como previstas no Código Penal comum - como espécie sancionatória relacionada ao
CPM. 7. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão unânime (Superior Tribunal Militar. nº
7000075-92.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 9/9/2021, Data de Publicação: 19/10/2021). (Grifo nosso).

Assim, entendo que as modificações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, em relação ao processamento e ao
julgamento de civis, no âmbito da Justiça Militar da União, autorizam a interpretação adotada pela Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, sem que tal medida importe em qualquer vício
de nulidade.

Ante o exposto, por entender que a decisão da Magistrada não importou em prejuízo ao devido processo
legal, conheço e indefiro a presente Correição Parcial.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/03/2022 12:16:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276a68617
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
CORREIÇÃO PARCIAL Nº 7000014-03.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDOS:
LUÍS CLÁUDIO DE VELLECA E LIMA e GUSTAVO FORNARI VANNI
ADVOGADOS:
MARCELO OLIVEIRA DE MOURA, RICARDO FERREIRA BREIER, AMANDA
BITENCOURT TEIXEIRA BREIER, KAIELLE SAN MARTIN BAES e ALESSANDRA
CRISTIANE DUTTEL GRUTZMACHER

DECLARAÇÃO DE VOTO

Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 7 a 10 de março de 2022, divergi
do entendimento do eminente Ministro-Relator, o qual indeferiu a presente Correição Parcial
por entender que a decisão da Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª CJM não
importou em prejuízo ao devido processo legal.

Na visão do Relator, "as modificações trazidas pela Lei nº 13.774/2018, em relação ao
processamento e julgamento de civis, no âmbito da Justiça Militar da União, autorizam a
interpretação adotada pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª
CJM, sem que tal medida importe em qualquer vício de nulidade."

É bem verdade que o art. 433 do CPPM, após a inovação legislativa implementada na Lei de
Organização Judiciária Militar, Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, precisamente em seu
art. 30, inciso I-B, tende a cair em desuso nos casos de atuação exclusiva do juiz singular,
tendo em vista a incongruência da sustentação oral perante o juiz monocrático. Vale dizer
que a sessão de julgamento é ato consentâneo com os órgãos colegiados no âmbito do
Poder Judiciário Brasileiro. Nesse sentido, trago à colação o Aresto, in verbis:

"EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - CRIME MILITAR COMETIDO POR POLICIAL MILITAR
CONTRA CIVIL - JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR ESTADUAL (CF, art. 125, § 5º,
acrescido pela EC nº 45/2004) - COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO MAGISTRADO
TOGADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO, NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR, DE RITO PROCEDIMENTAL REFERENTE AO JUÍZO SINGULAR -
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL COMUM (CPPM, ART.
3º, 'a') - LEGITIMIDADE - ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA OFERECIMENTO DE
ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA - FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO
RESTRINGE-SE AO JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE
JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU - "PAS
DE NULLITÉ SANS GRIEF" - PEDIDO INDEFERIDO." (HC 93076, Relator(a): CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/8/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213.
DIVULG 29-10-2014. PUBLIC 30-10-2014). (Sem grifos no original.)

Contudo, em que pese eu já ter compactuado com esse entendimento, conforme se verifica
na Apelação nº 7000466-81.2020.7.00.0000, cumpre esclarecer que, naquela assentada, não
verifiquei nenhum prejuízo, pois as partes renunciaram, expressamente, à fase do art. 433
do CPPM, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista a insurgência do Parquet
Castrense de piso, após despacho da magistrada, no qual deixou de designar data para o
julgamento do processo, alegando a competência monocrática.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/03/2022 12:16:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276a68617
Por esse motivo, acompanhei a manifestação do Exmo. Sr. Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO, a qual adoto na íntegra, in verbis:

"Com as devidas vênias ao entendimento de Sua Excelência o Ministro-Relator, no caso
vertente, pelo menos para o Órgão ministerial, identifico o prejuízo apto a justificar a
declaração de nulidade do decisum que suprimiu a Sessão de Julgamento e, com isso,
impossibilitou a sustentação oral prevista no art. 433 do Código de Processo Penal Militar.
Ou seja, a toda evidência, tendo em vista a dispensa da formalidade essencial contida no
art. 433 do Código de Processo Penal Militar, e considerando o fato de que o Órgão
ministerial insurgiu-se logo após a Decisão de primeiro grau, fica claro que, ao menos, em
tese, pretendia fazer uso da referida Sessão de Julgamento para sustentar oralmente suas
Alegações Escritas, configurando-se, pois, o prejuízo e, por via de consequência, devendo
ser aplicado o art. 499 do Código de Processo Penal Militar.

Senão, vejamos.

Como cediço, comungo do entendimento segundo o qual a Lei nº 13.774/2018 alterou o
Diploma normativo que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972), de sorte
que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido
no ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo
Código de Processo Penal Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo,
pois, ser mantido em sua integralidade. Nesse contexto, evidencia-se o prejuízo para as
Partes na medida em que a omissão do rito processual descrito no Código de Processo
Penal Militar, além de violar o Postulado do Devido Processo Legal, fere de morte os
Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, mormente porque a sustentação oral está
compreendida no direito à ampla defesa protegido constitucionalmente pelo inciso LV do
artigo 5º da Constituição Federal, configurando "(...) sem dúvida importante instrumento
para seu exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF como ato
essencial à defesa." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270, Relatora: Ministra
Rosa Weber, DJe: 12/08/2016).

Vale dizer que a Decisão da Magistrada de primeiro grau, que dispensou as formalidades
inerentes à Sessão de Julgamento e, por via de consequência, inviabilizou a sustentação
oral que poderia ser requerida pelo Órgão Defensivo ou mesmo pelo Ministério Público
Militar, não só desvirtuou o rito procedimental estatuído no Código de Processo Penal
Militar, como também, e principalmente, violou os Postulados constitucionais do Devido
Processo Legal e da Ampla Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta
Magna:

(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes (...).

Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do Supremo
Tribunal Federal Alexandre de Moraes afirmou que:

'(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando
tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade
quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o
Estado-persecutor e plenitude de defesa (...)' (Direitos Humanos Fundamentais.
4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. p. 255/256).

Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme sobre as
garantias constitucionais acima referenciadas:

'Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006) Relator: Ministro Gilmar
Mendes (...) O principio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/03/2022 12:16:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276a68617
garantias constitucionais voltadas para efetividade dos processos jurisdicionais
e administrativos, assegura que todo julgamento seja realizado com observância
das regras procedimentais previamente estabelecidas, e, além disso, representa
uma exigência de fair trial, no sentido de garantir a participação equânime,
justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé e pela ética dos sujeitos
processuais (...)' (Grifos nossos).

Extrai-se dos citados julgados que o Princípio do Devido Processo Legal se encontra
umbilicalmente ligado ao da Ampla Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude de
Defesa ao acusado, permitindo que o réu se defenda dos fatos a ele imputados com todos
os meios previstos e condições estabelecidas em lei.

Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que '(...) Por ampla
defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem
trazer para o processo todos os elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)' (Direito
Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p. 125).

Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal Militar
estabelecem as alegações escritas e as formalidades a serem observadas por ocasião da
Sessão de Julgamento, bem como para a elaboração da sentença, destacando-se a '(...)
Abertura da sessão (...)'; '(...) Leitura de peças do processo (...)'; '(...) Sustentação oral da
acusação e defesa (...)'; '(...) Réplica e tréplica (...); '(...) Conteúdo da sentença (...)', sendo
importante ressaltar novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo suprimidos
pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.

Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de Mello nos autos
do Habeas Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a Suprema
Corte analisou a dispensa das formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada a
efeito pela Justiça Militar estadual após o advento da Emenda Constitucional nº 45, que
alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, para atribuir a competência
monocrática aos '(...) juízes de direito do juízo militar (...)' para '(...) processar e julgar,
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis (...)'.

Tal entendimento, inclusive, foi seguido por alguns integrantes desta Corte Castrense,
sendo oportuno ressaltar que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assim
decidiu: '(...) nulidade por cerceamento de defesa em face da ausência de oportunidade
para oferecimento de alegações orais. Inexistência. Fase ritual cuja aplicação restringe-se
ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça) (...)'. Nada obstante, ratifico meu
entendimento no sentido de que a dispensa das formalidades essenciais, mormente, a
sustentação oral prevista no art. 433 do Código de Processo Penal Militar, constitui
flagrante violação ao Postulado constitucional da Ampla Defesa, pois, tal como no caso em
exame, constituiu evidente prejuízo para as Partes pela impossibilidade de se viabilizar a
sustentação oral, aí configurado pela própria insurgência ministerial nesta sede
correicional, tornando possível a declaração de nulidade na forma do art. 499 do Código
de Processo Penal Militar, segundo o qual '(...) Nenhum ato judicial será declarado nulo se
da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.'.

Vale dizer, e reforço meu entendimento, não basta a identificação da nulidade, aqui
compreendida na supressão do inciso IV do artigo 500 do referido Códex processual,
segundo o qual, a nulidade ocorrerá '(...) por omissão de formalidade que constitua
elemento essencial do processo.', sendo absolutamente necessária a identificação da
essência do Princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 499 do CPPM, o que reputo
perfeitamente identificado, mormente porque o Órgão ministerial insurgiu-se pela via da
Correição Parcial. E se assim o fez, certamente pretendia fazer valer-se da Sessão de
Julgamento para sustentar oralmente suas Alegações Escritas.

Veja-se, a propósito, o decisum vergastado:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/03/2022 12:16:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276a68617
'(...) Considerando que se trata de réus civis e, portanto, de competência
mocrática (sic), de forma que não haverá designação de sessão para
julgamento, intime-se o MPM e a defesa de Luís Claudio de Velleca e Lima da
documentação juntada pela defesa de Gustavo Fornari Vanni no evento 194,
pelo prazo comum de 5 dias. Após, nada sendo requerido, sigam os autos
conclusos para sentença.'.

Nada obstante as Defesas das Partes recorridas terem se manifestado, em contrarrazões,
contrárias ao pleito ministerial, aduzindo, inclusive, que não vislumbravam ilegalidade na
supressão da Sessão de Julgamento por não se tratar de apreciação do feito por
Colegiado, ainda assim, não é possível concluir que uma das Partes, in casu, o Ministério
Público Militar, também teria corroborado esse entendimento e abdicado do direito
assegurado na dicção do art. 433 do Código de Processo Penal Militar, notadamente a de
realizar a sustentação oral de suas Alegações Escritas.

Vale dizer que a tolerância das Defesas à omissão da formalidade essencial, que por si só
constitui nulidade, conforme previsto no inciso IV do artigo 500 do CPPM, não afasta o
reconhecimento do prejuízo para a acusação, razão pela qual deverá ser declarada na
forma do art. 499 do CPPM.

Por tais motivos, renovando as vênias devidas ao eminente Ministro-Relator Alte Esq
Celso Luiz Nazareth, e seguindo a orientação jurisprudencial da Excelsa Corte e mesmo
desta Corte Castrense, no sentido de que "(...) 'o princípio do pas de nullité sans grief
exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício (...)'"
(Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 173.789, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe:
02/04/2020), ao meu sentir, a toda evidência, o prejuízo ao Órgão ministerial restou
configurado pela própria insurgência nesta sede correicional, uma vez que, enquanto
Parte no processo, na forma do art. 433 do CPPM, poderia requerer a sustentação oral
'(...) das alegações escritas ou outras alegações (...)'.

Confira-se, a respeito, os laboriosos argumentos ministeriais, os quais, além de identificar
a sua pretensão, passo a incorporar aos fundamentos anteriores como razões adicionais
de decidir:

'(...) Não há nenhuma modificação legal no que tange às fases processuais,
Realmente não entendemos o motivo de se concluir que não existem mais as
alegações orais e o julgamento. Duas são as hipóteses que poderiam ser
levantadas: 1. Se entendermos que a Lei não mudou e temos que cumpri-la, o
que deve fazer o judiciário e o fiscal da lei para não usurpar a função legislativa
(pois não há inconstitucionalidade a se decidir incidentalmente) - temos que
admitir que continuamos a ter alegações escritas E orais, com julgamento
público; 2. Se entenderem que a nova sistemática exige um novo rito que ainda
não está previsto, devemos nos socorrer do artigo 3º do CPPM - Art. 3º Os casos
omissos neste Código serão supridos: a) pela legislação de processo penal
comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo
penal militar - e aplicar a lei comum que, nesse aspecto, acaba se parecendo
mais com o CPPM do que com a vontade dos juízes federais da Justiça Militar:
prevalece a oralidade como mostraremos a seguir:
1. Ordinário: veja os arts. 403 e 404 do CPP. Alegações em regra serão orais. b)
Sumário: veja art. 534 do CPP. Alegações sempre orais. c) Sumaríssimo: veja a
Lei 9.099/95, art. 81. Alegações sempre orais. Em todos os casos prevalece a
oralidade e o julgamento público como regra. Pode-se afirmar, como já ouvimos,
que a legislação comum faculta que haja memoriais em vez de sustentação oral,
caso se trate de caso complexo e variantes disso. Acontece que a justiça militar
sempre trabalhou com casos simples e complexos com sustentação oral sem
qualquer dificuldade nisso; até porque antes das orais, muito esclarecedoras,
existem as escritas que já facilitam e sistematizam o entendimento; e
principalmente: o CPPM não é omisso quanto à sustentação oral ser obrigatória

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 25/03/2022 12:16:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101276a68617
- isso é bem claro na lei - e não havendo omissão, nos termos do artigo 3º do
CPPM, não há que aplicar a lei processual comum que, se aplicada, como vimos,
privilegia a sustentação oral.'.

Diante do exposto, defiro o pedido de Correição Parcial do Ministério Público Militar para
declarar a nulidade da Decisão monocrática da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 17 de outubro de 2021, nos autos da Ação Penal Militar nº
7000092-63.2020.7.03.0103, e determino o regular prosseguimento do feito pelo Juízo de
primeiro grau com a observância do rito procedimental previsto no Código de Processo
Penal Militar, notadamente, o art. 433 do referido Códex processual."

Essas foram as razões pelas quais votei pelo deferimento do pedido de Correição Parcial,
formulado pelo Ministério Público Militar, para declarar a nulidade da Decisão monocrática da
lavra da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 17 de outubro
de 2021, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000092-63.2020.7.03.0103, e determinar a
baixa dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento, notadamente com a
observância do rito procedimental previsto no art. 433 do Código de Processo Penal Militar.
Na ocasião, tive a honra de ser acompanhado pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e pelos Ministros JOSÉ BARROSO FILHO e CARLOS VUYK DE
AQUINO (Ministro que abriu a divergência).

Brasília, 10 de março de 2022.

Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar